Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-44.2018.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000674-44.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CHIMENES DA SILVA - CPF: 206.530.851-68 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), Y. M. D. S. A. (VÍTIMA), Y. V. D. S. L. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA SÃO HARMÔNICO E ESTÃO EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – 2. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima têm relevante valor probatório em crimes contra os costumes, principalmente, quando se mostra coerente com o restante da prova testemunhal e materiais carreadas aos autos.

Uma vez mantida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 08 anos de reclusão, é imperiosa a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação criminal

interposto por A. C. D. S., busca a reforma da r. sentença de proferida pelo juízo sentenciante, que o condenando pela prática do crime previsto no artigos 217-A c/c o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, fixando pena total em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a absolvição por ausência de provas para sua condenação
. Subsidiariamente busca a mudança do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para um menos gravoso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando a necessidade de se manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do apelo, ementado nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal. Defesa. Requer a absolvição do Recorrente, com base na alegação que as provas constantes nos autos não são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório. Impossibilidade. Palavras da vítima e das testemunhas indicam a autoria e materialidade em desfavor do Apelado. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto – Descabimento – regime inicial fixado mediante o quantum da pena fixado e comando normativo previsto no art. 33 do CP. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 02/09/2017, por volta das 13h50, na Rua Gustavo Henrique Oenning, nº 188, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres-MT, o acusado praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com menor de 14 (catorze anos), consiste em despir e esfregar seu pênis na vagina das vítimas Y. M. D. S. A. e Y. V. D. S. L.

Conforme consta dos autos, as vítimas de 09 anos e 05 anos são vizinhas do acusado, tendo elas o costume de ir brincar na residência do acusado pois ele tem uma neta de 01 ano de idade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO.

Da análise dos autos, evidencia-se que a condenação não merece qualquer reparo, uma vez que as provas produzidas na instrução criminal são suficientes para fundamentar a decisão

combatida.

Alega o apelante que as provas contidas nos autos são frágeis, sustentando inexistir ao longo da persecução criminal, prova certa e segura de que o réu tenha praticado o delito pelo qual foi condenado.

A materialidade quanto ao crime de estupro, encontra-se sobejamente comprovada nos autos, por meio da Portaria de fls. 07/08, Boletim de Ocorrência de fls. 09/11, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 17/18 e fls. 21/23, Relatório Psicológico de fls. 26/28, Relatório de fls. 37, Relatório Psicológico de fls. 41, Relatório Psicológico de fls. 79/84, Relatório Psicológico de fls. 88/92.

A vítima Y. M. D. S. A. quando ouvida, afirmou que:

"(...) aconteceu eu ia sempre na casa dele, cuidar da netinha dele, nessas horas que ele se aproveitava de mim. Ele ficava pegando a mão em mim, e falava pra eu entrar para dentro. E lá é que acontecia. Magistrado: entrar onde? Vítima: dentro da casa dele. Magistrado: em qual local? Vítima: no quarto dele. Magistrado: ele tocava em você, onde? Vítima: nas minhas partes intimas, em baixo. Magistrado: e depois disso, você disse que ele abusava, o que isso significa? Vítima: fazia aquelas coisas, só que não tentava lá dentro. Magistrado: consegue explicar pra gente? O que ele fazia exatamente? Vítima: tocava em mim, fazia coisas que eu não gostava. Pegava nas minhas partes intimas, pegava nos meus peitos, pegava e eu não gostava. Magistrado: você tocar nele, tinha isso ou não? Vítima: sim, ele fazia eu tocar ele, na parte intima dele. Promotor: teve alguma vez que você chegou a tirar a roupa? Vítima: não. Promotor: teve alguma vez que ele ficou pelado na sua frente? Vítima: não. Promotor: ele já chegou a esfregar o pênis em você? Vítima: já. Ele forçou. Segurou em mim e fez. Promotor: estava de roupa? Vítima: não. Promotor: quem tirou a roupa? Vítima: ele mandava tirar. Promotor: você chegou a ficar com dor, ele chegou a colocar o pênis dentro de você? Vítima: não. Promotor: aqui estava falando que sua irmã, Yara, também foi vitima. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Vítima: não. Promotor: aconteceu mais alguma coisa, que ele chegou a usar o pênis, algo assim? Vítima: não, porque logo quando isso aconteceu eu deixei de ir na casa dele, eu fiquei com medo, e contei pra pessoa mais próxima de mim, a Lorena. Magistrado: isso aconteceu uma vez? Vítima: sim. (...)" (sic)

A vítima Y. V. D. S. L. quando ouvida, afirmou que:

“Ele me ameaçou. Magistrado: o que ele fez? Vítima: ele queria fazer uma coisa comigo, e falou que ia me dar picolé, e ai ele ficou me ameaçando. Magistrado: o que ele queria fazer com você? Vítima: uma coisa que não é de criança. Ele falou assim, ele disse pra mim que ia me dar picolé, aquilo que faz com adulto, com a mulher. Magistrado: mas ele chegou a fazer? Vítima: ele quis, ele ficou me ameaçando e eu não queria. Magistrado: e depois, o que aconteceu? Você foi embora, ele deixou você ir? Vítima: ele não deixou, ele trancou o portão. Magistrado: e depois? Vítima: e ai ele ficou fazendo as coisas comigo e eu não queria, eu corria. (...) Promotor: ele chegou a tirar a roupa dele? Vítima: sim, ele tirou a dele. Promotor: ele mostrou pra você a parte dele? Vítima: mostrou. Promotor: ele pediu pra você pegar? Vítima: forçou eu a pegar. Promotor: ele chegou a esfregar em você, perto de você? Vítima: sim. Promotor: ele te machucou te alguma forma? Vítima: não." (sic)

A testemunha Sandra Luiz dos Santos, genitora das vítimas, quando ouvida, afirmou que:

"(...) Eu fiquei sabendo primeiro, por intermédio de uma amiguinha dela. Ele (réu) saiu pelo portão e a amiguinha dela falou assim pra mim "tia, a senhora acha o Antonio tarado?" eu falei assim que não e perguntei porque e ela não quis responder. Ai as minhas filhas disseram pra ela não dizer nada, e eu falei que era pra ela falar, o motivo de que ela achava ele tarado. Ela respondeu que a Yara havia dito pra ele que o Paraguai (réu) tinha feito negócio com ela. Ai ela não quis falar detalhes, ficou sem jeito né. Eu perguntei que negócio. E eu falei pra ela falar o que ele fiz com você, pra Yara, pra menorzinha, e ela dizendo que não ia falar. E ela não quis falar nada pra mim naquele dia. Ai eu perguntei pra Yonara se ela havia dito algo pra ela, e a Yonara disse que o Attonio havia passado a mão nela. Elas não contaram detalhes pra mim, elas contaram pra minha prima que é policial. Elas não quiseram contar pra mim. Ai eu passei a noite em claro que eu não conseguia dormir, até hoje. (...) Até então, eu não sabia da Yonara. (...) Ai eu contei pra minha prima, ela disse pra eu fazer o boletim de ocorrência, ir na delegacia. Fui na delegacia e eu fui que eu fui saber o que tinha acontecido com a minha filha mais velha. Promotora: o que a Yonara contou? Testemunha: então, ela contou só pra minha prima. Ela primeiro contou uma vez que ela foi lá com ele, lá onde ele faz o tempero. Ai ele disse assim pra ela ir ver a neném, ver se ela estava chorando. Ai ela foi, e ele trancou ela no quarto. Foi o que ela me disse. E ela tentou correr e ela segurou ela. E ela disse que ele (réu) tirou a roupinha dela, a Yonara, botou ela no colchão, ela tentou sair e ele segurou ela. Eu não sei muito detalhes porque elas não contam pra mim. Ela contou para o psicólogo e na Delegacia. (...) Hoje mesmo eu tentei falar com a pequena, ela disse que ia falar só na frente do juiz. Ela não quis contar pra mim. (...) Promotor: o que a Yonara disse pra senhora que aconteceu? Testemunha: então, é isso que ela falou pra mim, ela disse que ele segurou ela, pôs ela no canto. Promotor: ele chegou a tirar a roupa dela? Testemunha: ela falou que sim, ela falou que ele passou a mão nela. Promotor: ela falou es ele colocou o pênis nela? Testemunha: não, pra mim ela não falou. Promotor: e Yara não falou nada pra senhora? Testemunha: não. Ela não fala pra mim." (sic)

A testemunha ainda frisou o comentário feito por uma das amigas das vítimas, L., quando a mesma perguntou para a genitora se achava o acusado "tarado". A partir desse momento, a genitora tomou as providências necessárias, tomando conhecimento do abuso sofrido por ambas as vítimas, após irem até a Delegacia.

No sentido contrário, o réu/apelante apenas negou o crime, sustentando que as vítimas teriam inventado todas as acusações contra ele.

Não se ignora que as vítimas narraram com riqueza de detalhes, com segurança ao descrever as condutas delitivas do réu.

Tem-se ainda do Relatório Psicológico acostado às fls. 80/84, que a vítima Y. V. D. S. L., a mais nova, começou a apresentar comportamento diferente.

Ademais, as vítimas apresentaram, com frequência, no decorrer do processo, comportamento introvertido, sempre demonstrando estarem com receio de falar sobre o assunto, evidenciando o fato de estarem assustadas em relação a todo o ocorrido.

Assim, diante do quadro posto, não há se falar em inconsistência do conjunto probatório fundado nos depoimentos das vítimas, mormente se verossímil e harmonizado com o conjunto probatório dos autos, consoante entendimento jurisprudencial,
“in verbis”
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO N. 10 DO TJMT
– REGIME READEQUADO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando existem provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente as declarações seguras e coesas da vítima, prestadas em ambas as fases processuais.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT).

Tendo em vista o quantum da pena aplicado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, deve ser estipulado o regime prisional inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2º, „b, do CP.” (N.U 0000687-97.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71, TODOS DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - 1.a. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – LAUDO DE CORPO DE DELITO – RUPTURA HIMENAL – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.b. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO PELO JUIZO MONOCRÁTICO – NÃO CONHECIMENTO – 2. RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PENA DEVIDAMENTE SOPESADA – RECURSOS DESPROVIDOS E O DA DEFESA CONHECIDO SOMENTE EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.a. O pleito absolutório formulado com base na negativa de autoria e insuficiência probatória não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o Apelante é o autor do crime narrado na denúncia, inclusive, considerando-se que nos ilícitos de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente, se amparada pelas demais provas contidas nos autos ;

1.b. Se o juiz da causa aplicou a continuidade delitiva, carece de interesse recursal o pedido para que incida a respectiva aplicação;

2. As circunstancias do crime não podem ser consideradas prejudiciais ao Apelante por ser padrasto da vítima e o crime ser cometido na ausência da genitora da menor, eis, que tais elementos de convicção já foram considerados para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, outrossim, no exame da referida circunstância judicial deve-se considerar fatores como lugar do crime, tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, etc., que também são contempladas pelas circunstancias que envolvem a causa de aumento utilizada. O sofrimento psíquico da vítima é decorrência natural dos crimes contra a liberdade sexual e só se o admite como motivo idôneo para tornar a circunstância respectiva prejudicial ao Apelante quando estiver demonstrado nos autos que a vítima foi atingida por tormento de tal intensidade que não tenha sido já considerado pelo legislador ao sancionar a conduta criminosa.(Ap 88638/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017)

Percebe-se, portanto, que a negativa de autoria, por parte do apelante, diante de todo o quadro posto, não sobrevive quando analisada com as provas produzidas incontroversas e verossímeis.

A questão trazida aqui através do depoimento das vítimas, através do depoimento da testemunha, demonstram o quão difícil foi a situação à qual a vítimas foram postas, diante dos abusos perpetrados pelo réu/apelante, não havendo dúvidas quanto ao cometimento do crime de estupro.

Desse modo, diante do acervo probatório, configurado pelas palavras das vítimas, depoimentos das testemunhas e laudos contidos nos autos, entendo que o decreto condenatório se mostra irretocável, mesmo porque escorado num arcabouço incriminador harmonioso em desfavor do acusado.

A absolvição pretendida não merece prosperar.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA UM MENOS GRAVOSO.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, inalterada a reprimenda do recorrente, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, já que fixada a pena definitiva por período superior a 08 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022